Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-58.2019.8.11.0022
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000738-58.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), ELIENE BALEEIRO BONADIO - CPF: 568.196.251-20 (RECORRIDO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRAÇA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7 DA FAZENDA PÚBLICA TRTJMT.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

“
É descabido impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.
” (
Súmula 07 TRTJMT
).

2-
A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.
3-

“(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
(
STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019
)
”
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180078732, na reclamação nº
1000738-58.2019.8.11.0022,
do Juizado Especial Cível de Pedra Preta, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência do direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, servidor ativo.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da ausência do direito de conversão em pecúnia, ao servidor ativo.

Compete à Administração Pública a decisão quanto ao gozo ou a indenização em pecúnia, respeitado o interesse público e a disponibilidade financeira.

Somente a impossibilidade de fruição das verbas pleiteadas, a que faz jus a servidora pública, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio, tornando viável sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Verifica-se que a recorrida ainda se encontra em atividade no serviço público, situação que veda a pretendida conversão em pecúnia, uma vez que o vínculo entre a servidora e Administração se mantém.

É esse o entendimento Sumulado desta Turma Recursal:

“SÚMULA 07: É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação. (Aprovada em 19/09/2017).”

A interpretação do STF é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, apenas quando da aposentadoria do servidor.

Contudo, se tratando de servidor da ativa, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que, diferente do que ocorre com o servidor que se aposenta ou rompe o vínculo com a Administração, deve comprovar o indeferimento ao pedido tempestivo de fruição das férias e/ou licença-prêmio.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
(STF - ARE 1030508 AgR – Rel. Min. EDSON FACHIN - 2ª T – j. 24/04/2019 – Dje 07-05-2019).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Não apresentando qualquer prova aos autos explicitando a negativa do Estado à possibilidade do gozo das férias referentes aos respectivos períodos aquisitivos, não há que se conhecer o direito ao pagamento de férias e terço constitucional, em vista da vedação legal ao acúmulo do benefício. Em outras palavras, não se pode afastar o ônus contido ao art. 333, I, do CPC/1973. Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009).”
(TJMT – Ap 40341/2016 - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1ª CDPC – j. 29/05/2017 - DJE 12/06/2017)

Portanto, o servidor ativo, somente terá direito à conversão das férias não usufruídas em pecúnia, quando houver recusa injustificada da administração.

Considerando a inexistência de comprovação da negativa da administração em autorizar a fruição das férias, o que estava ao seu alcance, a conversão torna-se incabível.

Sendo assim, verifica-se que não houve enriquecimento injustificado pela Administração Pública, porque a parte Recorrida encontra-se na ativa e poderá usufruir oportunamente os referidos benefícios antes da aposentadoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023